Tribunal: TJDFT
Processo: 0708085-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MÃE DOENTE. NECESSIDADE DE CUIDADOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante.
2. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana.
3. Conquanto demonstrado que a genitora do recorrente possui comorbidades como epilepsia e AVC recente, inviável o acolhimento da pretensão recursal se os elementos carreados aos autos não revelam o manifesto desamparo ou abandono da enferma, que possui ampla rede de apoio em sua família extensa.
4. Recurso conhecido e desprovido.